Tribunal: CARF
Processo: 13855.720074/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas somente se aplica a partir da edição da Lei no 11.428, de 22 de e 2006, que acrescentou a alínea e ao inciso II, do artigo 10 da Lei no 9.393 de 1996.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental somente se efetivada em data anterior ao fato gerador. Sumula CARF no 122.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia não tem a prerrogativa de afastar o requisito normativo de averbação da área de reserva legal na matrícula do registro do imóvel, para efeito de não inclusão de tal área no cálculo do ITR.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720074/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ ORCEZI LOURENÇO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas somente se aplica a partir da
edição da Lei no 11.428, de 22 de e 2006, que acrescentou a alínea “e” ao
inciso II, do artigo 10 da Lei no 9.393 de 1996.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE
AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. SÚMULA
CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental somente se
efetivada em data anterior ao fato gerador. Sumula CARF no 122.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia não tem a prerrogativa de afastar o requisito normativo de averbação
da área de reserva legal na matrícula do registro do imóvel, para efeito de não
inclusão de tal área no cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720074/2008-12
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-21.619 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou procedente em parte a impugnação ao Auto de
Infração de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original
de R$ 114.521,86, relativo ao exercício de 2005.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de
Infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF) lavrado pela autoridade fiscal autuante, o
lançamento decorre da glosa total da área declarada pelo contribuinte como de Preservação
Permanente de 253,5 hectares, tendo em vista que, devidamente intimado, o contribuinte não
apresentou a documentação comprobatória prevista na legislação do imposto, para efeito de
exclusão de tal área da base de tributação do imposto.
Também foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base
no Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que
após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
No Termo de Verificação Fiscal é esclarecido que o contribuinte após
regularmente intimado, apresentou cópia do Ato Declaratório Ambiental (ADA) relativo ao ano
de 2004, protocolizado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). Entretanto, na cópia apresentada há um outro carimbo referenciando o
ano de 2004, havendo indícios que não pertenceria ao original apresentado em 30/05/2005 ao
IBAMA de Ribeirão Preto, pois foge ao padrão do formulário. Também não foi apresentado o
Laudo técnico para comprovar a Área de Preservação Permanente (APP), sob alegação de prazo
exíguo, embora tenha sido prorrogado o prazo por 30 dias e não tenha sido solicitada nova
prorrogação. Quanto ao VTN, da mesma forma não apresentado qualquer Laudo de Avaliação do
imóvel. Desta forma, o valor da Terra Nua foi arbitrado com base no menor valor médio de
aptidão agrícola do município do imóvel, constante nas informações do Sistema de Preços de
Terra Secretaria da Receita Federal do Brasil,
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 30/36), onde contesta a
não consideração pela autoridade fiscal lançadora das áreas declaradas de preservação
permanente e de reserva florestal legal, uma vez que alega ter cumprido com as determinações
legais, em especial pela tempestiva protocolização do ADA junto ao IBAMA, conforme cÓpia
acostada aos autos. Afirma que as alegações constantes da notificação, relativas ao ADA
apresentado, de que “há indícios que não pertence ao original apresentado em 30/05/2005 no
IBAMA de Ribeirão Preto, pois foge ao padrão do formulário”, estariam desprovidas de
qualquer prova material. Não obstante, anexa à impugnação nova cópia autenticada do ADA e
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

informa ter solicitado ao IBAMA documento que ateste que tal ato está regular, encontrando-se
no aguardo da resposta para que seja juntada aos autos. Requer ao final a realização de perícia
junto à área total dos imóveis, para fins de determinar quais as áreas de preservação permanente
e de reserva florestal legal, com informação da área útil aproveitável para fins de utilização dos
imóveis.
Os principais argumentos de defesa constantes da impugnação encontram-se
relatados no Acórdão do julgamento de piso nos seguintes termos:
- A exigência tributária é decorrente da desconsideração das áreas de preservação
permanente e reserva florestal legal, resultando na diminuição do grau de utilização e,
consequentemente, em alteração da alíquota do imposto, de 0,10% para 2,30 %;
- O enquadramento legal citado na notificação confirma a apresentação da DIAT no
prazo legal, com indicação da área de preservação permanente de 253,50 ha.,
reconhecida pelo Ibama através do ADA, devendo essa área ser excluída da área
tributável, conforme art. 10 da Lei 9.393/96, mesmo dispositivo utilizado no
arbitramento;
- As alegações de que a cópia do Ato Declaratório Ambiental apresentado possui
indícios de não pertencer ao original estão desprovidas de qualquer prova material; o
formulário do ADA enviado em resposta a intimação é legal e foi preenchido no
formulário padrão existente na época, e qualquer dúvida sobre sua emissão deveria ser
averiguada junto ao IBAMA; para elucidar os fatos está apresentando cópia autenticada
do ADA e, oportunamente, apresentará o documento expedido pelo IBAMA de
Ribeirão Preto, solicitado nesta data;
- Apresentou documentos suficientes para comprovação das áreas de preservação
permanente e reserva florestal legal, sendo esses o ADA, Laudo de Vistoria pertencente
ao Processo S.M.A n° 87.797/2006 referente a “Averbação de Reserva Florestal Legal”,
memoriais descritivos e mapa; a área de preservação permanente ainda não foi
registrada na matrícula do imóvel, por estar em curso procedimento de retificação de
área, o que impede a realização dessa burocracia, conforme documentos que anexa.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte, sendo o respectivo crédito tributário
parcialmente mantido. Decidiu-se no julgamento de piso que os mapas e o laudo de vistoria
apresentados pelo contribuinte somente comprovam a existência no imóvel de área de
preservação permanente de 45,2 ha. (34,8 ha. + 10,4 ha.), posto que as matas/florestas citadas
nos mapas e no laudo ainda não tinham sido devidamente constituídas como área de reserva legal
até a vistoria feita no ano de 2007. Assim, foi julgado pela consideração de APP correspondente
a 45,2ha, sendo afastada tal área da tributação, sendo exarada a seguinte ementa:
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e de reserva legal é
necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no imóvel rural e do
cumprimento de exigência legal de entrega do ADA ao Ibama, no prazo fixado na
legislação. Somente configura reserva legal a área devidamente averbada como tal à
margem da matrícula do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
Comprovada a entrega tempestiva do ADA, cabe afastar da tributação a área de
preservação permanente existente no imóvel, informada em laudo de vistoria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A alteração do VTN mediante arbitramento procedido pela fiscalização não foi
objeto de questionamento por parte do impugnante, tendo sido considerada matéria preclusa no
julgamento de piso.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

Foi interposto recurso voluntário (fls. 86/95), onde alega inicialmente que o
Acórdão recorrido reconhece que o autuado fez constar na sua Declaração do ITR - DITR/2004,
bem como no ADA, protocolado junto ao Ibama em 16//06/2005, a existência de uma área de
preservação permanente de 253,50 ha. Que apesar de reconhecer a existência de documentos
comprobatórios, de forma inaceitável é afirmado no Acórdão que as matas/florestas citadas nos
mapas e no laudo ainda não tinham sido devidamente constituídas como área de reserva legal até
a vistoria feita no ano de 2007, apesar de reconhecer que a Lei n°. 11.428, de 2.006, teria
afastado da tributação as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal. Afirma que o
Acórdão modificou a alíquota do imposto de 2,3% para 1,3%, tendo em vista que considerou a
área de preservação permanente, entretanto, não excluiu da tributação as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
mediante a alegação de não estarem as mesmas averbadas, porém reconhece que a Lei n°.
11.428, de 2.006, afasta essas áreas da tributação. Entende que o argumento de que a. nova
legislação não é aplicável para o exercício ora tratado fere os dispositivos legais vigentes no
País, com destaque para o principio da retroatividade benigna.
Advoga o recorrente que a decisão de piso fere a verdade material dos fatos, tendo
em vista que foi apresentado Laudo Técnico para comprovar a existência das áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração e que
constara do ADA. Acrescenta que tais áreas não se encontravam registradas nas matrículas dos
imóveis rurais, devido a Ação Promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que
foi iniciada no ano de 2.000 e ainda não decidida. Ressalta entretanto que:
- há Laudo Técnico favorável a sua averbação, conforme consta do Laudo de
Vistoria assinado por Engenheiro Agrônomo, bem como dos demais documentos anexados à
peça recursal;
- que o mencionado laudo, apresentado no Processo S.M.A. n°. 87. 797/2006,
referente às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, está sub judice e não poderia ser averbada, porém, refere-se a data
anterior à notificação e, consequentemente, um motivo a mais para que seja aplicado o benefício
da retroatividade da Lei n°. 11.428, de 2006;
- que os "Memoriais Descritivos" e o “Mapa” das áreas rurais, referentes as
imóveis rurais do ITR ora exigido, que foram acostados aos autos demonstram e comprovam a
existência da área de preservação permanente e de reserva florestal inserida na DITR;
- que os citados documentos foram elaborados por profissional devidamente
registrado no "CREA", tendo sido, inclusive, paga a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART para a confecção dos mesmos, ou seja, atenderam ao disposto na legislação vigente;
- que as suas alegações podem ser constatadas pelo "Mapa", confeccionado pelo
profissional registrado no CREA, onde consta declaração de veracidade das informações da
planta topográfica e descreve os perfis longitudinais do imóvel.
Na sequência o contribuinte volta requerer a realização de perícia junto às áreas
dos imóveis, para fins de determinar quais as áreas de preservação permanente e de reserva
florestal legal, com informação da área útil aproveitável para fins de utilização dos imóveis, por
entender que autoridade julgadora de piso teria indeferido tal solicitação mediante argumentos
evasivos e sem fundamentos legais, tendo em vista que a mesma teria sido solicitada
corretamente. Juntamente com o recurso são apresentados, entre outros, os seguintes
documentos:
- notificação no 233/2008, oriunda da Promotoria de Justiça do Estado de São
Paulo (fl. 96),
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

- ofício no 053/2008, do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais,
da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, direcionada à Promotoria de Justiça do
Estado de São Paulo (fl. 97);
- Laudo de Vistoria elaborado por Engenheiro Florestal, datado de 22/03/2007,
tendo por finalidade a “Averbação de Reserva Florestal Legal” (fls. 98/100);
- cópias e extratos das Matrículas dos imóveis nos 014, 2.309, 3.210, 3.211, 3.416
5.459 e 5.824, relativas ao Registro dos Imóveis;
- Memorial Descritivo (fls. 147).
Ao final, protesta pela produção de outras provas e pelo provimento do recurso
com cancelamento da exigência tributária ou, supletivamente, para que seja determinada a
realização de perícia/diligência nas áreas rurais para fins de constatar a existência da área de
preservação permanente e de reserva florestal legal nos imóveis rurais que deram origem à
exigência tributária.
Em 21/07/2011 foi protocolizado pelo contribuinte novo expediente (fls. 203/204)
onde solicita a anexação de provas que alega obtidas em data posterior à apresentação do
recurso. Em tal expediente informa o autuado ter obtido a averbação da APP e de Reserva Legal
no registro dos imóveis relativos à presente autuação, sendo anexados as cópias das matrículas
nos 31.425, 31.426, 31.427 e 31.428, do 2o Ofício do Registro de Imóveis Títulos e Documentos
e Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Franca, onde constam averbadas, todas em
data de 29/06/2011, de “Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal” (fls.
205/223).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
01/10/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 85. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 28/10/2010, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Franca/SP, na própria pela recursal (fl. 86), considera-se
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Incidente processual.
Cumpre informar que o presente procedimento foi todo duplicado a partir da folha
225 até a folha 448.
Quanto aos novos documentos anexados aos autos após o trintídio legal para
apresentação do recurso, entendo que aplicável ao presente caso o disposto na alínea “b”, do §
4o, do 16 do Decreto no 70.235, de 1972, por se tratar de fato superveniente, posto que os
documentos acostados acusam a averbação do “Termo de Responsabilidade de Preservação de
Reserva Legal” em data posterior ao vencimento do prazo para impugnação. Acolho assim tais
documentos.
Conforme relatado, o que se discute no presente recurso é a não consideração da
totalidade das áreas de preservação permanente e de reserva florestal legal declaradas pelo
contribuinte.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

Consta na DITR/2005, objeto do presente lançamento, a declaração de existência
de 253,5 hectares de Área de Preservação Permanente no imóvel, área esta desconsiderada pela
fiscalização por falta de documentação comprobatória suficiente para ser reconhecimento.
No julgamento de piso considerou-se que os mapas e o laudo de vistoria
apresentados pelo contribuinte somente comprovam a existência no imóvel, no período relativo à
ocorrência do fato gerador objeto da autuação, de 45,2 ha. (34,8 ha. + 10,4 ha.) de APP. Foi
destacado que as matas/florestas citadas nos mapas e no laudo ainda não tinham sido
devidamente constituídas como área de reserva legal até a vistoria feita no ano de 2007. Decisão
combatida pelo recorrente sobre diversos argumentos, entre eles, com alegação de que deve ser
aplicado ao caso o princípio da retroatividade benigna, haja vista a publicação, em data posterior
ao da ocorrência do fato gerador do presente lançamento da Lei no 11.428, de 2006, que afastou
da tributação as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal e que inclusive o Laudo Técnico
apresentado foi elaborado em data anterior à notificação. Afirma que o Acórdão: “(...) reconhece
a existência das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração e não poderia ser de forma diferente devido ao fato de que
as mesmas estão comprovadas e aceitas por engenheiro do DRPM, fato estes ocorridos antes da
notificação.”
Foram declaradas pelo contribuinte 253,5 hectares a título de Área de Preservação
Permanente, informação esta também constante do ADA protocolizado tempestivamente junto
ao IBAMA.
Relativamente à APP, foi esclarecido no julgamento de piso que, além da
comprovação do cumprimento da obrigação de protocolar o ADA junto ao Ibama, sua existência
deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo
ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Laudo este que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771 de 1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803, de 1989, a área se enquadra. À luz de tal premissa, somente foram
considerados 45,2ha como APP, mediante os seguintes fundamentos:
Ocorre que os mapas e o laudo de vistoria apresentados pelo contribuinte somente
comprovam a existência no imóvel de área de preservação permanente de 45,2 ha. (34,8
ha. + 10,4 ha.). As matas/florestas citadas nos mapas e no laudo ainda não tinham sido
devidamente constituídas como área de reserva legal até a vistoria feita no ano de 2007.
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas
outras definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da
tributação pelo ITR com o advento da Lei n.° 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea
“e” ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n.° 9.393, de 1996, anteriormente
transcrito, não cabendo a aplicação desse dispositivo para o Exercício ora tratado.
Assim, considerando o acima exposto, entendo que somente há justificativa para afastar
da tributação a área de preservação permanente efetivamente existente no imóvel de
45,2 ha.
A decisão é combatida pelo recorrente sobre diversos argumentos, entre eles, com
alegação de que deve ser aplicado ao caso o princípio da retroatividade benigna, haja vista a
publicação, em data posterior ao da ocorrência do fato gerador do presente lançamento da Lei no
11.428, de 2006, que afastou da tributação as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal e
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

que inclusive o Laudo Técnico apresentado foi elaborado em data anterior à notificação. Afirma
que o Acórdão: “(...) reconhece a existência das áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração e não poderia ser de forma
diferente devido ao fato de que as mesmas estão comprovadas e aceitas por engenheiro do
DRPM, fato estes ocorridos antes da notificação.”
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Laudo de Vistoria apresentado pelo contribuinte (fls. 98/100) data de
22/03/2007 e tem por finalidade a “Averbação de Reserva Florestal Legal” (fls. 98/100). Consta
do referido Laudo, em seu item 3, que foi realizada vistoria no local em 12/07/2007, sendo
apurados (item 4): “221,97 hectares destinados a pastagens, 2,67 hectare de benfeitorias,
132,98 hectares de vegetação remanescente com capoeira e várzea, 34,80 hectares de APP, e
103,52 hectares de Reserva Florestal.” Consta ainda as seguintes informações quanto à APP e
de Reservas Florestais:
Da situação das áreas de preservação permanente
B- As áreas de preservação permanente da propriedade foram demarcadas em plantas,
de acordo com o art. 2° alínea 'a' e 'c' da Lei 4.771/65 e Resolução CONAMA n°
303/2002, onde apresentam boas condições de preservação estando, em sua maioria,
cobertas pela vegetação nativa, tendo ainda pequenos trechos colonizados por capim
invasor e danificados por pastoreio excessivo, cabendo o recuo e isolamento das
atividades agropastoris sobre as mesmas, que divisam com as áreas de pastagens, para
promover condições favoráveis à regeneração natural, A vegetação predominante, nas
APP's, é o da Floresta Estacional Semidecidual, ribeirinha com influência fluvial
sazonal, típica de Mata de Brejo, estando em estágio inicial de regeneração, com 34,80
hectares, tendo ainda áreas de várzea contígua a APP com 10,40 hectares (brejo).-
C- A propriedade ainda possui uma Represa, regularizada através do Processo SMA
87232/02, tendo firmado termo de recuperação ambiental, TCRA n° 81/02-ETFR, para
o plantio de 430 mudas de árvores nativas na APP em questão, conforme Resolução
CONAMA n° 302/02, onde a não foi efetuado qualquer plantio no entorno espelho
d'água e ou APP do Córrego, estando a mesma totalmente assoreada e ocupada por
gramíneas invasoras e utilizada para pastoreio.
D- Não consta nos autos o termo de acordo firmado com o Ministério Público, mas é
sabido que houve o TAC, dando condições ao interessado em averbar a APP como
Reserva Legal e compor as áreas desprovidas de vegetação, sendo que a propriedade
possui boa cobertura florestal, para composição da RL, e o projeto propõe a averbação
de 20,87% da área, restando ainda 122,58 hectares de área remanescente, fora de APP.
Da situação das áreas de Reservas Florestais demarcadas
E- A área onde foi demarcada para o computo da Reserva Florestal Legal,
correspondem à 20,87% da área total da propriedade, computada em gleba única,
denominadas em planta como RFL, contendo 103,52 hectares, possuindo a cobertura
florestal com a fisionomia da Floresta Estacional Semidecidual em transição para
Cerradão (nas baixadas), em estagio avançado de regeneração, contendo ainda no seu
interior área de nascente e APP por declividade. As demais áreas remanescentes da
matricula 31.426 possui cobertura da vegetação da Floresta Estacional Semidecidual,
em estagio avançado de regeneração, com 63,66 hectares; a da matricula 31 428 possui
a cobertura da vegetação de Cerrado em estagio inicial de regeneração, contígua a APP,
com 3,62 hectares; e a área da matricula 31.425, a cobertura -da vegetação de Cerradão
em estagio médio de regeneração, contendo 15,35 hectares. A Reserva Florestal e áreas
remanescentes, estão contíguas as APP°s (Córrego do Potreiro, Córrego Fura Olho,
Córrego Urbaninha e Córrego Urbana Velha, com suas respectivas nascentes e
afluentes), sendo estas que representam as melhores fisionomias florísticas existentes na
propriedade, valendo-se como corredor de biodiversidade e conexão entre fragmentos,
protegendo o ecossistema local. As classificações seguiram os critérios da Resolução
SMA 55/95, Decreto n° 750/93 e Resolução Conj. SMA/IBAMA n° 01/94. Conforme
constatado em vistoria a Reserva Legal proposta, possuindo ao todo 20,87% da área
total excluindo-se a APP, restando ainda 167,78 hectares entre APP e vegetação
remanescente, que estão fora do computa da RFL. As áreas de pastagens possuem
diversas árvores nativas esparsas. (Vide documentação fotográfica).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

As áreas acima delineadas pelo Laudo de Vistoria são exatamente aquelas
consideradas como devidamente comprovadas no julgamento de piso. Observa-se que na
fundamentação do julgamento de piso foi esclarecido que as áreas cobertas por florestas nativas,
não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras definições, somente foram
afastadas da tributação do ITR com o advento da Lei n.° 11.428, de 2006, que acrescentou a
alínea “e” ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei no 9.393, de 1996, anteriormente transcrito,
não cabendo a aplicação desse dispositivo para o exercício de 2005, posto que anterior à vigência
da novel legislação.
Nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966), o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Dessa forma,
por ausência de previsão normativa que autorize a aplicação da norma aos fatos geradores
anteriores à sua publicação, deve ser mantido o lançamento, nos termos delineados pelo
julgamento de primeira instância.
No que se refere aos documentos anexados aos autos posteriormente à
apresentação do recurso, esses dão conta de que, em 29/06/2011 foi procedida à averbação junto
às matrículas dos imóveis das áreas de reserva legal. É entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que a área de reserva legal, para gozar da isenção do ITR
requer, obrigatoriamente, a sua averbação à margem da matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador da obrigação tributária e supre a apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula
CARF no 122, que possui caráter vinculante, conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de
2019: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
O que se constata da leitura das cópias das matrículas nos 31.425, 31.426, 31.427 e
31.428 (fls. 205/223), do “2o Ofício do Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Registro
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Franca”, é que tais áreas foram averbadas somente na
data de 29/06/2011, ou seja, em data posterior ao período objeto da presente autuação. Logo,
como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva da reserva legal, não faz jus o
contribuinte à dedução da respetiva área da base de tributação do imposto.
Finalmente, quanto ao requerimento de diligência/perícia apresentado na
impugnação e reiterado no recurso, considerando que o fato motivador da desconsideração da
áreas cobertas por florestas nativas, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas
outras definições de áreas afastadas da tributação, é a ausência de previsão legal no período do
fato gerador do presente lançamento, considera-se despicienda a realização de perícia, posto que
eventual resultado da mesma não afastaria o resultado desse julgamento. Mesmo porque, tal
perícia somente poderia atestar a atuação situação do imóvel, não se refletindo para o período de
apuração do lançamento, motivo pelo qual indefiro tal requerimento. Registre-se que, a despeito
das afirmações do recorrente, o pedido de perícia foi apreciado e tecnicamente rechaçado no
julgamento de piso calcado em firmes fundamentos, conforme se pode constatar da leitura do
seguinte extrato do Acórdão:
As perícias se destinam à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
jamais podendo se estender para a produção de novas provas ou reabertura, por via
indireta, da ação fiscal. No caso ora tratado, o lançamento limitou-se a formalizar
exigências apuradas a partir do conteúdo de documentos fornecidos pelo interessado e
de dispositivos da legislação tributária, não havendo matéria controversa ou de
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720074/2008-12

complexidade tal que justifique parecer técnico complementar. Também não se justifica
o deferimento de perícia apenas para levantar provas sobre a situação declarada do
imóvel, que podem ser levantadas pelo contribuinte por outros meios, razão pela qual o
pedido de perícia deve ser indeferido.
Pelos mesmos fundamentos, rejeito assim o pedido de perícia.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital